Tribunal: TJDFT
Processo: 0749997-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da procedimento especial de jurisdição voluntária consubstanciado em pedido de expedição de alvará judicial, volvido à obtenção de provimento judicial que autorize a alienação do imóvel localizado na Rua 14, Lote 07, Quadra 11, Distrito de Garapuava, Unaí/MG. Com efeito, o decisório guerreado determinara ao agravante que anexasse declarações expressas da meeira e dos outros dois herdeiros no sentido de que a integralidade do produto da alienação do imóvel individualizado lhe será destinado, a fim de se evitar questionamentos futuros, com o que não se conforma, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, intimem-se os demais herdeiros, irmãos do agravante – Marcelo Pereira Araújo e Maurício Pereira de Araújo –, para, querendo se manifestarem no presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Ultimada a diligência, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista a incapacidade do agravante. I. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso